Tribunal: TJDFT
Processo: 0714864-96.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. TRANSAÇÃO CANCELADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRA LEGAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica referente à cobrança indevida efetuada no cartão de crédito do autor no valor de R$ 1.900,44, e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 4.342,08, a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da citação.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83600424). Foram ofertadas contrarrazões (ID 83600430).
3. Na origem, o autor narrou que, em 23 de julho de 2024, realizou tentativas de compra de produtos de informática por meio do site da primeira requerida, utilizando a plataforma de pagamento da segunda requerida. Argumentou que efetuou quatro tentativas de aquisição, todas registradas como “canceladas”, sem emissão de nota fiscal, confirmação de pedido ou entrega de mercadorias. Pontuou que, diante das falhas, utilizou cartão de terceiro para concluir nova compra, a qual foi efetivamente processada e entregue, reforçando que as tentativas anteriores não foram concluídas. Aduziu que, no mês seguinte, foi surpreendido com a cobrança indevida de 12 parcelas, totalizando R$ 1.900,44, referente a operação cancelada. Sustentou que o histórico da plataforma indicava a transação como cancelada, inexistindo contraprestação. Alegou que buscou solucionar administrativamente a questão, por diversos canais, sem êxito, recebendo respostas evasivas. Destacou que houve indevida negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes. Argumentou que sofreu restrição de crédito e frustração na obtenção de financiamento imobiliário. Afirmou que suportou angústia, frustração e abalo emocional. Requereu a declaração de inexistência do débito, restituição dos valores e indenização por danos morais
4. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou como mera intermediadora de pagamento, sem ingerência sobre a relação contratual entre consumidor e fornecedor. Aduziu que não participou da cadeia de fornecimento do produto, limitando-se ao processamento da transação financeira. Argumentou que eventual falha decorreu de terceiro, responsável pela venda e entrega dos produtos. Defendeu a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados. No mérito, sustentou ausência de falha na prestação do serviço. Alegou que as transações foram canceladas, inexistindo cobrança indevida atribuível à sua atuação. Pontuou que não houve demonstração de conduta ilícita. Sustentou que os fatos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano. Impugnou a condenação por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório por reputá-lo excessivo. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir a indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a legitimidade passiva da intermediadora de pagamento para responder pela cobrança indevida; (ii) a ocorrência de falha na prestação do serviço apta a ensejar danos materiais e morais; (iii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. A recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, especialmente quando participa diretamente do fluxo financeiro da operação.
7. No caso concreto, a cobrança indevida decorreu de falha no sistema transacional que envolveu tanto o fornecedor quanto a intermediadora de pagamento, não havendo comprovação de atuação diligente da recorrente para evitar ou corrigir os lançamentos após o cancelamento das compras. Não é possível precisar em qual momento houve a falha na prestação do serviço, questão que poderá ser resolvida em ação regressiva entre as fornecedoras, se o caso. A alegação de que a recorrente atua como mera intermediadora não afasta sua responsabilidade, porquanto o serviço prestado integra o risco da atividade econômica, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
8. Os documentos juntados aos autos demonstram que as transações foram canceladas, sem conclusão da compra (IDs 83600365), inexistindo contraprestação que justifique a cobrança. A negativação do nome do autor restou comprovada por meio do ofício do SERASA (ID 83600412), evidenciando a restrição promovida pela instituição financeira que oferece o serviço de cartão de crédito utilizado pelo consumidor. Ainda que a restrição tenha sido registrada pela CEF, decorreu de cobrança indevida da primeira ré (vendedora) lançada pela segunda ré (intermediadora).
9. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas e documentos unilaterais. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, consistente na cobrança indevida e na inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo.
10. Quanto à repetição do indébito, mostra-se cabível a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A jurisprudência do e. TJDFT é firme no sentido de que a aplicação da sanção exige a presença cumulativa de: (i) cobrança indevida; (ii) pagamento indevido pelo consumidor; e (iii) engano injustificável ou má-fé do fornecedor. No caso concreto, restou demonstrada a cobrança indevida, bem como o efetivo pagamento realizado pelo autor (ID 83600369), inexistindo qualquer causa jurídica para o débito. Ademais, não há nos autos comprovação de engano justificável por parte das rés, as quais, mesmo após as tentativas administrativas de solução e diante do cancelamento das transações, mantiveram a cobrança e permitiram a negativação indevida do nome do consumidor. Tal conduta revela violação à boa-fé objetiva, que deve orientar as relações de consumo, conforme entendimento consolidado no AEREsp 600.663/RS. Assim, evidenciada a falha grave na prestação do serviço e a ausência de justificativa plausível para a cobrança, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
11. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, não se tratando de mero aborrecimento, mas de violação à esfera de direitos da personalidade do consumidor. Todavia, quanto ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor fixado na sentença comporta redução, por não guardar plena proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto. Consideradas a extensão do dano, a ausência de circunstâncias agravantes excepcionais e os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais, mostra-se adequada a redução da indenização para o valor de R$ 2.000,00, quantia suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.
13. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.